Tribunal: TJMT
Processo: 1036652-44.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036652-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA - CPF: 945.230.611-49 (APELANTE), RAFAELA SOARES DE SOUSA - CPF: 025.651.131-45 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
MARCIO DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 192999244, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT,
que, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor,
nos seguintes termos
:

“
Visto,

Trata-se de Ação de Auxílio-acidente que MARCIO DA SILVA move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Aduz a parte autora que sofreu acidente e ficou com sequelas.

Afirmando reunir os requisitos legais, requereu a procedência da pretensão, com a consequente condenação do Requerido a implantar o benefício do Auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do Auxílio-doença.

Os autos foram instruídos com documentos.

Deferida a justiça gratuita e determinada a realização de perícia ao id. 107303660.

Laudo pericial anexo ao id. 125891152.

Contestação ofertada pelo INSS ao id. 126439964.

As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao laudo juntado.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, entendo que o feito encontra-se apto para julgamento.

Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, CPC; pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

Do mérito

A norma legal prescrita no art. 86, da Lei 8.213/91, estabelece que “
o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Depreende-se da leitura da norma regente que quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) redução da capacidade para o trabalho, e o 4) nexo causal entre o acidente e redução da capacidade.

É certo que para a comprovação de eventual incapacidade ao exercício de atividade, que garanta a subsistência da parte autora, é imprescindível a produção de prova pericial. Submetido ao perito do juízo, o parecer médico consignou que o requerente não apresenta redução em sua capacidade laboral. Pela contextualização, merece transcrição das conclusões do
Expert
:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de conjuntivite viral adquirida nos meses de maio/junho de 2012, submetido ao tratamento clínico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia curada clinicamente. Apresenta pterígio à esquerda, estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Com efeito
, verifico que foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com o periciado, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida.

Nessa perspectiva, considerando a legislação regente acima estampada, a análise do laudo pericial e demais documentos acostados nos autos, o pedido de auxílio-acidente não merece prosperar, já que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a redução de sua capacidade laborativa.

Corrobora com esse entendimento, a jurisprudência já sedimentada na Corte Superior, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE REAVALIAR O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONCLUSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que
a sequela que acomete o segurado não acarreta prejuízo laboral considerável
. 4. A alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1503133 PR 2014/0323241-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, não basta, apenas, a comprovação de dano à saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado.

A esse respeito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258-28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS EM FRIGORÍFICO. SEGURADO QUE APRESENTA PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NA COLUNA LOMBAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO FAVORÁVEL À PARTE QUE ALEGA. EXEGESE DOS ARTS. 282 E 488 DO CPC/15. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O LABOR.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO LEVE DOS MOVIMENTOS. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL
. (...) "Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"
(TJ-SC - AC: 03029995720178240018 Chapecó 0302999-57.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

Diante da ausência redução da capacidade laborativa do requerente, requisito imprescindível e cumulativo à consecução do benefício, torna-se despiciendo analisar a qualidade de segurado.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pelo autor.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

O valor pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P. I. C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando a necessidade de realização de nova perícia médica, com especialista em oftalmologia, uma vez que o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo “
a quo
” é incompleto e inconclusivo.

Nesse contexto, argumenta que: “
(...) o autor não apresenta condições para realizar atividades laborativas (...)
”.

Assevera, ainda, que: “
(...)
há necessidade de segunda perícia, é porque a primeira não esclareceu suficientemente a matéria controvertida e, consequentemente, o seu teor não pode prevalecer sobre os demais documentos de prova constantes nos autos e ainda o médico que pericio o Autor não possui especialidade com relação a doença sofrida pelo Autor
(...)
”.

Salienta, outrossim, que ao ignorar as demais provas e basear-se exclusivamente na perícia realizada nestes autos, o magistrado singular não cumpriu com a obrigação de, pelo livre convencimento motivado, demonstrar os elementos de fato e de direito que o fazem ser aplicável determinada solução à lide apresentada.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 192999245):

“(...)
a reforma da r. sentença
, nos termos da fundamentação retro, para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário, desde a data em que indevidamente cessado administrativamente, pois demonstrada a existência de incapacidade e de nexo causal entre esta e o labor desempenhado pela Apelante.

Subsidiariamente
, caso não seja este o entendimento, ante à inquestionável comprovação da incapacidade laboral da Apelante, havendo dúvidas apenas quanto à natureza da incapacidade, requer seja redesignada uma nova pericia com médico especialista em OFTAMOLOGIA, tendo em vista que o perito do juízo não possui tal especialização.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 192999247).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 194641651).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
MARCIO DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 192999244, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT,
que
julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor
.

Infere-se dos autos que, a parte apelante ajuizou a presente ação, visando: “
(...)
implantação do benefício de auxílio-acidente B91 em sentença, pois restarão plenamente comprovados todos os requisitos necessários para a antecipação, haja vista a natureza alimentar do benefício
(...)
” (ID. 192999210).

Como narrado na petição inicial, durante o exercício da atividade laboral, a parte apelante “
estava descarregando o caminhão de cimento, e o cimento caiu em seus olhos e desde o acidente, o Requerente possui a visão embaçada, sensação de que tem algo no olho, acuidade visual reduzida, olho lacrimejando, sensibilidade ocular
” que ensejou a concessão de auxílio-doença e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária negou a prorrogação do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o “
expert
” não constatou a presença de incapacidade laborativa (ID. 19299237).

O juízo “
a quo
”, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 192999244).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza, “
in verbis
”:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 192999237):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de conjuntivite viral adquirida nos meses de maio/junho de 2012, submetido ao tratamento clínico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia curada clinicamente. Apresenta pterígio à esquerda, estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologia estabilizada clinicamente, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

(...)

b) Do Requerente:

(...)

A partir do conhecimento técnico da Dra. Perita, e observados os ditames da Resolução nº 2.183/2018 do CFM, diga a Perita Judicial se o Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que o Pericianda não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade laboral em período anterior ao requerimento administrativo?

Resposta:
Não constatado limitação funcional para a atividade laborativa habitual.

Na hipótese de ter ocorrido acidente de qualquer natureza (mesmo que fora do ambiente de trabalho), diga a Dra. Perita se as sequelas do mesmo geraram algum tipo de limitação para as atividades laborativas habituais, ainda que se trate de limitação em grau mínimo?

Resposta:
Não se aplica
.

(...)

Entendendo que a Parte Autora se encontra apta ao trabalho, o Dr. Perito AFIRMA que ela NÃO irá apresentar a sintomatologia da doença sofrida na rotina diária?

Resposta:
Não constatado limitação funcional para a atividade laborativa habitual.

(...)

c) Do Requerido:

(...)

4. No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la.

Resposta:
Não constatado
.

5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?

Resposta:
DID – Não há elementos para afirmar. Não constatado incapacidade laborativa
.

(...)”

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.º 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024